Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE.
I - A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora.
II – A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a decretação de indisponibilidade ao caso dos autos. Mantida a r. decisão agravada.
III – Agravo de instrumento desprovido.